Tribunal: TJPA
Processo: 0809173-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809173-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AVANY TEREZINHA FERREIRA FERNANDEZ

AGRAVADO: ROBERTA FERNANDEZ OROFINO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A IMISSÃO DA REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL. POSSE ANTERIOR NÃO ESTA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Para propor a Ação de Reintegração de Posse, incumbe ao Autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código Processual.

2.

A Agravada não demonstrou indubitavelmente o exercício de sua posse sobre o bem objeto da lide.

3.

Ações de natureza possessória não discutem propriedade, e sim posse.

4.

Em contrapartida, a Agravante demonstrou a ameaça de lesão grave e de difícil reparação, caso fosse mantida liminar que determinou a desocupação do imóvel. Portanto, verificando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5.

Importa ressaltar que há dúvidas acerca da venda de bem fundada em procuração inválida pelo Recorrida, além de pedido de ressarcimento pelo valor do imóvel supostamente vendido de forma ilegal, sendo temerário deferir a liminar no presente feito sem maiores discussões.

6.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0809173-87.2019.814.0000 PJE

AGRAVANTE: AVANY TEREZINHA FERREIRA FERNANDEZ

ADVOGADO: Dr. Rodolfo Máximo Vasconcelos Medeiros

ADVOGADO: Dr. Renato Nazareth Lobato Fernandez Neto

AGRAVADA: ROBERTA FERNANDEZ OROFINO PINTO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA

NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento interposto por AVANY TEREZINHA FERREIRA FERNANDEZ, se insurge contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 017428956.2016.814.0301), proposta pela Agravada.

Em síntese, a Autora, ora Recorrida, requer a reintegração na posse do imóvel situado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 563, Ed. La Residence, apto 204, Bairro Batista Campos, Belém-Pará, CEP: 66015-140, afirmando ser a legítima proprietária, em virtude de contrato de compra e venda

O Juízo Singular deferiu a liminar pretendida nos seguintes termos:

“...Diante disso, sendo a legítima proprietária do bem, não pode ser privada de utilizar, fruir e reivindicar o imóvel que lhe pertence, de acordo com o disposto no art. 1.228 do Código Civil, que enuncia expressamente que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustificadamente a possua ou detenha.

Independentemente da natureza do contrato verbal que teria sido firmado entre a autora e a ré, seja de locação ou de comodato (o que ainda será aferido em dilação probatória), fato é que, sendo um ou outro, o indicativo de que as taxas condominiais se encontram em débito, sendo objeto de processo de execução (fls. 154/159), se constitui, por si só, em justo motivo para rescisão de quaisquer uma dessas modalidades contratuais, caracterizando, assim, a permanência da requerida no imóvel objeto da presente discussão em uma posse injusta e precária, que pode ser desfeita mediante a manifestação de vontade da proprietária.

Forte nos motivos exposto, com base no art. 300 do CPC, bem como no que prevê o art. 1245, caput, e § 2º, do Código Civil, vislumbrando a verossimilhança de alegações da autora, corroboradas pelos elementos probatórios juntados aos autos, especialmente em relação à propriedade do imóvel e ao direito à posse do bem, que ora se encontra exercida por terceira pessoa, a qual não possui justo título apto a se contrapor ao apresentado pela requerente,
antecipo os efeitos da tutela para determinar a imissão da requerente na posse do imóvel descrito na inicial.

Para tanto, expeça-se mandado de desocupação voluntária/compulsória, constatação e imissão na posse, determinando a quaisquer ocupantes do imóvel que o desocupem voluntariamente em 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, por Oficial de Justiça.

Na mesma oportunidade, deverá o Oficial de Justiça, em auto circunstanciado, relatar o estado e as condições em que se encontram o imóvel; em seguida, aguardar o transcurso do prazo para desocupação voluntária e, na hipótese de desobediência, dar cumprimento à ordem de desocupação coercitiva, com a cautela e a prudência que o caso requer, ficando, desde já, autorizado o auxílio de força policial, mediante expedição de ofício requisitório ao Comando da Polícia Militar do Estado.

Durante o cumprimento da desocupação compulsória, deverá o Oficial de Justiça novamente constatar a situação do imóvel, de modo a verificar se foi praticado algum tipo de depredação pelos ocupantes.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de desocupação voluntária/compulsória, constatação e imissão na posse, nos termos dos Provimentos nºs. 003 e 011/2009 – CJRMB.

2. A preliminar arguida em contestação (fl. 105/106), em verdade, imiscui-se no próprio mérito da lide, adentrando o exame da procedência ou não dos pedidos autorais, razão porque será analisada em sentença.

3. Quanto à reconvenção apresentada pela ré reconvinte, verifico que as suas alegações possuem pertinência com a matéria ventilada em sua defesa (venda fundada em procuração inválida, o que perfaz o fundamento para o seu pedido de ressarcimento pelo valor do imóvel supostamente vendido de forma ilegal), caracterizada, pois, a sua conexão, na forma exigida pelo art. 343 do Código de Processo Civil. Não se olvide, por fim, que à presente ação petitória foi atribuído o rito do procedimento comum, que permite ampla discussão e instrução probatória, não sendo o pedido ventilado na reconvenção incompatível com o procedimento empregado à demanda principal inaugurada pela autora reconvinda.

4. Quanto ao ônus probatório, deve ser observado o que prediz o art. 373, I e II do CPC.

5. Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Int.”

(Id nº 2353597)

Tal decisão foi atacada pelo presente Agravo de Instrumento, no qual a Agravante informa ser idosa, estando com 92 anos de idade, e é avó da Agravada. A Recorrente afirma que sempre morou com sua filha REJANE RENATA FERREIRA FERNANDEZ (tia da Recorrida), que possuía diversas deficiências motoras devido a um AVC que sofreu na década de 2000. Após questionar a suposta “herança” de um apartamento da Sra. Rejane à Agravada, afirmando que iria vender o mesmo e ter o dinheiro para si, a recorrida teria informado à avó que tinha dado um jeito para fazer com seus amigos do cartório. Após narrar descoberta ter tomado conhecimento que tinha sido vítima de um golpe operado por sua própria neta, informou que a Agravada revelou ter vendido o imóvel no Ed. Theacher House para terceiro e que havia investido o valor angariado com tal venda, R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), na compra de um outro apartamento, no Ed. La Residence, quando as partes firmaram contrato verbal, em que a Autora sedia a posse direta do seu apartamento para que sua avó, ora Agravante, pudesse morar no imóvel até o fim de sua vida, o que foi aceito pela Agravante, até para não gerar problemas ainda maiores com sua neta, ora Agravada. Afirma que nunca possuiu renda, para pagar as contas condominiais, e passou a ser cobrada pelos valores das taxas condominiais, e quando disse que não tinha condições, foi expulsa de seu apartamento pela própria neta, porém as consequências de sua saída do imóvel serão drásticas, na medida em que a Agravante simplesmente não tem onde morar, nem qualquer dinheiro para fazer sequer a mudança, razão porque não pode prosperar a decisão ora combatida, sob pena de causar danos irreparáveis a Agravante. Defende a existência de contrato verbal entre as partes, além de questionar o mandato fraudulento que redundou na venda do imóvel da filha Rejane, e compra desse novo bem, e aponta a existência de reconvenção, na qual busca a impossibilidade de rescisão do contrato de locação verbal entre as partes, e ainda questiona a afronta aos seus direitos sucessórios, e busca a condenação da reconvinda a lhe ressarcir o valor da venda do imóvel no importe de R$170.000,00. (Id nº 2371588).

Em decisão contida no Id nº 2389028 foi deferido o efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões conforme consta no Id nº 2499411.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Compulsando os autos observa-se que o cerne da questão gira em torno da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a imissão da requerente na posse do imóvel descrito na inicial.

Primeiramente, cumpre ressaltar que as partes tratam-se de avó e neta, relação de parentesco que por si só deve ser tratada com zelo. Além do mais, a Agravante é idosa, estando com 92 (noventa e dois) anos de idade, o que automaticamente gera dever de cautela ainda maior em qualquer passo na presente demanda.

Outra questão a ser analisada com atenção é a forma que se desenrolaram os fatos que acarretaram o empréstimo do apartamento pela Recorrida (neta) à Recorrente (avó).

Noticiam os autos que a Sra. Avany, após o falecimento de sua filha Rejane Renata Ferreira Fernandez (tia da Agravada), iria residir um apartamento no Ed. Teacher House, na Almirante Barroso, que possuía o elevador necessário as suas locomoções diárias, sendo, no entanto, surpreendida com notícia de que o bem havia sido doado à Recorrida.

A Recorrente narra a estranheza com que recebeu a notícia, pois a Sra. Rejane quando não estava internada no hospital, estava em casa, com metade do corpo paralisado e sem fala, apontando que nunca houve a intenção de doar o imóvel. Há dúvidas acerca da procuração conferida pela Sra. Rejane, no cartório Travassos, em 09 de maio de 2012, que confere poderes irrevogáveis e irretratáveis a Agravada, sobre o apartamento no Ed. Teacher House.

A Agravante afirma que exigiu o apartamento de sua filha de volta, ou o valor da venda do mesmo, pelo que a Agravada alegou não ser possível, pois havia utilizado o dinheiro para comprar seu novo apartamento no Ed. La Residence, quando as partes acertaram que a Autora cederia a posse direta do seu apartamento para que sua avó, ora Agravante, pudesse morar no imóvel até o fim de sua vida, o que foi aceito.

Em contrapartida a Agravada simplesmente afirma que recebeu o apartamento objeto da lide e o cedeu para uso da avó, sem maiores detalhes.

As informações trazidas aos autos são duvidosas e necessitam de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão, principalmente considerando a relação de parentesco que envolve as partes (avó e neta) e a idade avançada da Recorrente (92 anos de idade). Logo, seria imprudente determinar de plano a desocupação do imóvel, no caso em apreço, por todas as questões que o envolvem.

Importa ainda frisar que não se pode perder de vista que a ação discute reintegração de posse. Consequentemente, o que deve ser discutido e analisado é a posse.

O Código Civil, determina em seu artigo 1.196, define a posse como sendo o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Vejam-se:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”

O Direito de Reivindicar abrange o poder de mover demanda judicial para obter o bem de quem injustamente o detenha ou possua, mediante a ação reivindicatória, principal modalidade da ação petitória, aquela em que se discute a propriedade e que não pode ser confundida com as ações possessórias,
nas quais se discute tão somente a posse
. Sendo, no caso, de vital importância fazer essa diferenciação.

Ao meu sentir, os argumentos articulados pela Recorrida versam sobre propriedade, e não sobre posse, o que ora busca-se averiguar. Em outras palavras, o presente feito discute tão somente a posse, e não questões relativas à propriedade.

Pois bem. A Autora, ora Agravada, em sua exordial, narrou que “
no que tange a prova de sua posse, que no presente caso é indireta, está comprovada a partir da certidão imobiliária anexa (doc. 04), na qual informa ser a autora a legítima proprietária do bem objeto do comodato verbal. Além disso, ainda há os documentos de cobrança enviados pelo condomínio, nos quais a autora é considerada a responsável financeira pelo imóvel em questão (docs. 05/07).
” (pág. 07 do Id

nº2371614). Ao meu sentir, tal argumentação diz respeito tão somente à propriedade.

Para propor a Ação de Reintegração de Posse, incumbe ao Autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código Processual, vejam-se:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Evidente que quando a posse é colocada em risco diante ato impeditivo do seu livre exercício (turbação), é assegurado ao possuidor, o direito de defendê-la, em Ação de Manutenção ou Reintegração de Posse, desde que comprovados os requisitos exigidos pelo artigo supracitado, em outras palavras, tal comprovação é Império Legal.

Da leitura da petição inicial a Suplicante afirma expressamente que “
após o recebimento do imóvel, a autora resolveu não residir no apartamento, pois tinha planos de alugá-lo e com isso auferir renda para fins de pagamento do financiamento bancário realizado para a aquisição do mesmo. Antes de fechar qualquer contrato de aluguel, a autora recebeu uma solicitação da sua avó materna AVANY TEREZINHA FERREIRA FERNANDEZ ora requerida
...”(pág. 03 do Id nº 2371614). Ou seja: em nenhum momento está,
pelo menos nesse momento processual,
comprovada a posse da qual busca ser reintegrada. Muito pelo contrário, analisando friamente os argumentos articulados na peça vestibular, gerariam entendimento de que a Autora nunca exerceu a posse que busca, pois afirmou claramente que recebeu o imóvel, resolveu não residir no mesmo, e cedeu à avó.

Repito: em ações possessórias não se discute a propriedade, e sim a posse da área.
Em sendo assim, em análise prefacial, não está presente comprovação do exercício da posse anterior pela Recorrida capaz de autorizar a concessão da liminar de reintegração de posse pleiteada.

Preleciona o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pois bem, para que isto ocorra, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifico que o juízo, a priori, deferiu a liminar determinando a desocupação do imóvel e a imissão na posse da Autor/Agravada sem tecer maiores considerações a respeito, não estando comprovado cristalinamente o exercício anterior da posse pela suplicante, e sem enfrentar questões sérias trazidas aos autos.

As dúvidas acerca da venda de bem fundada em procuração inválida, pedido de ressarcimento pelo valor do imóvel supostamente vendido de forma ilegal, e ainda contrato verbal de locação entre as partes, não podem ser ignoradas, necessitam ser enfrentadas até mesmo considerando as peculiaridades do caso que envolve relação familiar entre neta e avó, e ainda considerar que a Recorrente é pessoa de idade avançada, que deve ter sua saúde e bem estar tratados com o respeito. Deferir a imediata desocupação com tantas questões envolvidas e sem os devidos esclarecimentos seria desumano, gerando perigo reverso, o que não pode ser aceito.

Além do mais, deve pesar nesse momento o fato de não estar indubitavelmente comprovado o exercício anterior da posse pela Recorrida capaz de autorizar a concessão da reintegração de posse em sede liminar.

Desse modo, estou convencido ser relevante a fundamentação da Agravante demonstrando a ameaça de lesão grave e de difícil reparação. Portanto, verificando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão guerreada a fim de revogar os efeitos da tutela deferido pelo juízo de piso, permanecendo a agravante no imóvel.

É o voto.

Belém, 17/03/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/04/2020